Tribunal: STF
Processo: ARE 1098819
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PROMOVIDA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVERÁ INCIDIR A PARTIR DA SENTENÇA QUE FIXOU O VALOR DOS HONORÁRIOS E OS JUROS MORATÓRIOS DESDE A INTIMAÇÃO DA DEVEDOREA PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO “CAPUT” DO ART. 219 DO CPC E NO ART. 405 DO CC – PRECEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO”. (eDOC 1, p. 95)



    Inicialmente, a Presidência desta Corte determinou a remessa dos autos à origem para aplicação do tema 243 da sistemática da repercussão geral (eDOC 4), e o TJ/SP ao concluir que o recurso trata de matéria diversa, afastou a aplicação do tema (eDOC 7, p. 47)



    Após, os autos retornaram para esta Corte para julgamento (eDOC 7, p. 50).



    Passo, então, ao julgamento do apelo.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, do texto constitucional e à Súmula Vinculante 17/STF. (eDOC 1, p. 123)



    Nas razões recursais, insurge-se contra decisão que determinou a incidência dos juros moratórios a partir da intimação para o cumprimento de sentença, o que entende-se violar o disposto no art. 100 da CF, pois o Estado só incide em mora se deixar de pagar o precatório expedido no momento adequado, ou seja, nunca o termo inicial dos juros moratórios poderiam ser o da data de intimação para o cumprimento da sentença. (eDOC 1, p. 127)



    É o relatório.



    Decido.



    Assiste razão ao recorrente. 



    O Tribunal de origem consignou que, na espécie, o marco inicial para a incidência dos juros moratórios deveria ser a intimação da Fazenda Pública para o cumprimento da sentença. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    Analisando detidamente os autos, tem-se que o pedido formulado em ação de retificação de registro imobiliário ajuizada pelos apelados foi, inicialmente, julgado improcedente pelo MM. Juiz singular (fls. 18/25).



    Em instância superior, o C. Superior Tribunal de Justiça acolheu a pretensão recursal dos ora apelados para que fosse retificada a área do imóvel nos termos da perícia realizada nos autos, invertendo-se o ônus da sucumbência (fls. 26/40).



    Com o trânsito em julgado da decisão, iniciou-se a execução da sentença, tendo a Fazenda Pública, ora apelante, oposto os presentes embargos, alegando excesso de execução. 



    Ora, considerando que a correção monetária visa apenas à recomposição do valor da moeda em razão do decurso do tempo, é evidente que, na hipótese deve incidir a partir do momento em que foram arbitrados os honorários, ou seja, da data da prolação da r. sentença, em 26 de maio de 1992.



    No que concerne aos juros moratórios, não há que se falar na incidência da Lei 11.960 de 30 de junho de 2009, que alterou a redação do artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97. Afinal, é posterior ao v. acórdão de fls. 26/33, que é de 18 de agosto de 2005, e, como se sabe, vigora o princípio da irretroatividade das leis. 



    Não obstante, os juros de mora de 1% devem incidir somente a contar da intimação para o cumprimento de sentença, na esteira do disposto nos arts. 219 do CPC e 405 do CC (TJMG, Ap. 1.0024.08.134614-0/001910, rel. Des. Vanessa Verdotim Hudson Andrade, j. 09.02.2010)



    Feitas essas considerações, o recurso deve ser provido apenas para determinar que os juros moratórios de 1% ao mês incidam desde a intimação para o cumprimento de sentença”. (eDOC 1, p. 96-97)



    Pois bem. 



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (Súmula Vinculante 17).



    Registre-se que o STF, ao apreciar o tema 1037 da repercussão geral assentou que “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'". (RE 1169289, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 1.7.2020)



    Verifica-se, pois, que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte, na medida em que o Supremo Tribunal Federal possui diversos precedentes a ratificar a não incidência de juros de mora durante o período de graça, conforme mandamento constitucional.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA N. 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA VINCULANTE N. 17. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1366916 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.04.2022)



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS CONFIGURADO. PRECATÓRIO. CÁLCULO. JUROS DE MORA. PERÍODO ENTRE A EXPEDIÇÃO E O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. PRECEDENTES. 1. Configurado dissenso interna corporis entre o acórdão embargado, da Segunda Turma, no que chancela a incidência de juros moratórios relativamente ao período compreendido entre a expedição do precatório e o seu efetivo pagamento, ainda que não excedido o lapso previsto no art. 100, § 5º, da Constituição da República, e os arestos paradigma (RE-504.194/RS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgamento em 26.5.2009, DJe 01.7.2009 e RE-577.465-AgR/RS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgamento em 27.10.2009, DJe 20.11.2009), nos quais expressamente assentado o entendimento de que não há falar em incidência de juros de mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios, a despeito de determinação, no título executivo judicial, para que sejam calculados até o adimplemento da integralidade da dívida. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal consagrou, em repercussão geral, o entendimento de que não incidem juros de mora sobre precatórios durante o prazo previsto na redação original do art. 100, § 1º, da Constituição da República (art. 100, § 5º, da redação da Emenda Constitucional nº 62/2009) para o seu pagamento. Precedente: RE 591.085/MS (DJe 20.2.2009). Orientação sedimentada na Súmula Vinculante nº 17. 3. Embargos de divergência providos para dar provimento ao recurso extraordinário”. (RE 626769 AgR-segundo-ED-EDv, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2020)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo (art. 932, V, b, do CPC) para reformar o acórdão recorrido, assentando que não incidem juros moratórios no período de graça, nos termos da Súmula Vinculante 17.



    Deixo de inverter os ônus sucumbenciais, uma vez que não foram fixados pelo acórdão impugnado.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente